Tribunal: TJES
Processo: 0001846-26.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001846-26.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SPE CARLOS LINDEMBERG LTDA

APELADO: LEDIANE MARINA SILVA SOUZA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. CUMULAÇÃO INDEVIDA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada por adquirente de imóvel com pedido de restituição de valores pagos a título de aluguel e indenização por danos morais, diante do atraso superior a um ano na entrega do imóvel adquirido por meio de contrato de compra e venda firmado com a construtora. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, condenando a vendedora ao pagamento de lucros cessantes, cláusula penal moratória, danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de custas e honorários. Irresignada, a parte ré interpôs apelação alegando (i) impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com cláusula penal, conforme os Temas Repetitivos 970 e 971 do STJ; (ii) ausência de configuração de dano moral; e (iii) alternativamente, pleiteando a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a cumulação de cláusula penal moratória com lucros cessantes em caso de atraso na entrega de imóvel; (ii) estabelecer se o inadimplemento contratual, por si só, justifica a condenação por danos morais; e (iii) verificar a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, nos Temas Repetitivos 970 e 971, firma entendimento no sentido de que, quando a cláusula penal moratória é estipulada com base no valor locativo, ela tem natureza compensatória e visa reparar o inadimplemento contratual, sendo, portanto, incabível sua cumulação com lucros cessantes.

O atraso na entrega do imóvel ultrapassou um ano após o prazo contratualmente previsto, mesmo considerando o período de tolerância de 180 dias, configurando descumprimento contratual relevante e não contestado, o que permite a condenação por danos morais, por exceder os limites do mero aborrecimento.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo aponta que, em casos de atraso superior a um ano na entrega de imóvel, o dano moral é reconhecido, sendo usualmente arbitrado em R$ 5.000,00, valor considerado proporcional, razoável e adequado ao caráter reparatório e pedagógico da indenização.

Considerando os precedentes e a uniformidade jurisprudencial local, mostra-se necessária a redução do valor fixado na sentença a título de danos morais, de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cláusula penal moratória estipulada com base em valor equivalente ao locativo não pode ser cumulada com lucros cessantes.

O atraso superior a um ano na entrega de imóvel adquirido na planta caracteriza inadimplemento contratual relevante e gera abalo anormal aos direitos da personalidade do consumidor, justificando a indenização por danos morais.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e conformidade com a jurisprudência local, sendo adequado o patamar de R$ 5.000,00 em casos de atraso significativo na entrega do imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, 395 e 927; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 970, REsp 1.361.182/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.11.2013; STJ, Tema 971, REsp 1.614.721/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08.11.2017; STJ, AgInt no AREsp 2.373.284/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 30.10.2023; TJES, Apelação Cível n.º 0016877-46.2020.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 20.05.2025; TJES, Apelação Cível n.º 0003211-08.2017.8.08.0048, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 19.11.2024; TJES, Apelação Cível n.º 0007022-78.2014.8.08.0048, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 03.08.2023; TJES, Apelação Cível n.º 0016238-63.2014.8.08.0048, Rel. Des. Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca, j. 29.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001846-26.2015.8.08.0035

APELANTE: SPE CARLOS LINDEMBERG LTDA

APELADA: LEDIANE MARINA SILVA SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Leidiane Marina Silva Souza, com alegação de que a despeito do contrato de compra e venda (de um apartamento) firmado entres as partes, a vendedora, SPE Carlos Lindemberg Ltda, teria deixado de de entregar o imóvel na data estipulada, ajuizou Ação Ordinária com pedido, ora resumido, de restituição de despesas com aluguel e, ainda, condenação por danos morais.

Após o regular trâmite do feito, o Magistrado
a quo
, na Sentença de fls. 228-232v, julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela parte autora, para condenar a parte requerida:

a) Ao pagamento, em favor da parte autora, da importância referente aos lucros cessantes, correspondente a 0,5% sobre o valor atualizado do contrato, por mês de atraso na entrega do imóvel, acrescido de correção monetária, a partir de cada mês de atraso e juros de mora de 01% ao mês, a contar da data da citação;

b) Aplicar a penalidade, em desfavor do requerido, de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, e multa de 2% (dois por cento) sobre o valor pago no imóvel, a contar do início do atraso, considerando a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, até a efetiva entrega das chaves;

c) A efetuar o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, importância esta que deverá ser atualizada com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a contar da data da sentença e;

d) Ao pagamento das custas e honorários advocatícios, na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

Inconformada com a conclusão externada na Sentença, a Requerida, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (fls. 235-248), no qual aduz que o
decisum
deve ser reformado porque é incabível a cumulação de cláusula penal moratória com lucros cessantes, nos termos dos Temas Repetitivos 970 e 971 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Alega, ademais, que não se há falar em indenização por danos morais porque o mero inadimplemento contratual não é suficiente para caracterizar ofensa a direitos da personalidade; por fim, defende que, caso mantida a condenação à dita indenização, o valor deve ser reduzido para quantia não superior a R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Com estas informações a respeito dos fatos que envolvem a demanda em julgamento, convém citar, já em início de fundamentação, as teses firmadas nos Temas Repetitivos do STJ invocados pela Apelante (respectivamente, 970 e 971):

“A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”

“No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”

A partir da leitura das citadas teses de observância obrigatória, é possível vislumbrar, com a devida vênia do MM. Juiz
a quo
, que, de fato, na Sentença há cumulação de lucros cessantes com a cláusula penal, cumulação esta não admitida pelo STJ, como se vê, por exemplo, no seguinte julgado:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTE URBANO NÃO EDIFICADO). ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA EM FAVOR DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. TEMA N.º 971 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. SÚMULA N.º 568 DO STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. ART. 85, § 11, DO NCPC. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Consoante decidiu a eg. Segunda Seção desta Corte, no julgamento do REsp n.º 1.631.485/DF, sob o rito dos recursos repetitivos, é possível a inversão da cláusula penal em favor dos adquirentes de unidade imobiliária em construção, sendo vedada, tão somente, a sua cobrança cumulativa com lucros cessantes, quando estabelecida em valor equivalente ao locativo, o que não se verifica na espécie
. 2. Segundo o entendimento do STJ, incidem juros moratórios a partir da citação em se tratando de inadimplemento contratual por parte da promitente-vendedora, o que foi reconhecido no caso. Súmula n.º 568 do STJ. 3. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual se mostra indevida a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno de KAPPA não provido. (AgInt no AREsp n. 2.373.284/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). (Sem grifo no original).

Com idêntica orientação cito o seguinte julgado de minha relatoria:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE INFRAESTRUTURA DE LOTEAMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA VENDEDORA. REVELIA E LIMITES DA ATUAÇÃO RECURSAL. MULTA CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação ordinária para: (i) declarar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de lote em razão de atraso na entrega das obras de infraestrutura do empreendimento; (ii) condenar a vendedora ao pagamento de multa contratual de 2%; (iii) ao pagamento de lucros cessantes, no valor de 5% ao mês sobre o valor atualizado do bem, desde novembro de 2018 até a efetiva entrega das obras; e (iv) à restituição dos valores pagos, com correção monetária e juros com base na taxa Selic. A vendedora, revel, interpôs recurso de apelação, sendo arguida preliminar de inovação recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se há inovação recursal decorrente da revelia da parte apelante; (ii) estabelecer se é devida a restituição integral dos valores pagos em virtude do inadimplemento contratual pela vendedora; (iii) determinar se há cabimento de lucros cessantes em razão da não fruição de lote não edificado; e (iv) fixar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos. III. RAZÕES DE DECIDIR A revelia não impede o exercício do direito de recorrer, mas limita a atuação recursal quanto a matérias fáticas que deveriam ter sido alegadas oportunamente, precluindo sua discussão na fase recursal. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é cabível nas relações de compra e venda de imóvel entre empresa fornecedora e consumidor final. O inadimplemento contratual consistente no atraso injustificado da entrega das obras de infraestrutura justifica a rescisão contratual e impõe à vendedora a obrigação de restituir integralmente os valores pagos. A multa contratual de 2% encontra respaldo na cláusula contratual pactuada entre as partes e incide sobre o valor do contrato em caso de inadimplemento. Não há cabimento de lucros cessantes quando se trata de aquisição de lote não edificado sem prova de que o imóvel seria utilizado para moradia imediata ou de que houve efetivo prejuízo econômico decorrente da ausência de fruição do bem.
A cláusula penal moratória, quando prevista para indenizar pelo inadimplemento, afasta a cumulação com lucros cessantes, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema 970)
. A correção monetária deve incidir desde cada desembolso; contudo, os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando a rescisão contratual é causada exclusivamente pela vendedora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. (Apelação Cível n.º 0016877-46.2020.8.08.0024, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 20.05.2025).

A condenação da Apelante ao pagamento de lucros cessantes, portanto, deve ser excluída da Sentença, uma vez que, com a devida vênia do MM. Juiz
a quo
, a conclusão externada é contrária a entendimento de observância obrigatória do STJ.

Superado o ponto em análise, impende ressaltar que, pelas próprias alegações contidas nas razões recursais - e antes mencionadas -, a Apelante não questiona o argumento da Apelada de que houve descumprimento contratual caracterizado pelo atraso na entrega do empreendimento.

No caso, a data contratualmente prevista para conclusão da obra, conforme fl. 19, restou estabelecida para o dia 30.06.2013, ao passo que nem mesmo no dia do ajuizamento da demanda, em 22.01.2015 (fl. 02) o empreendimento havia sido concluído; portanto, mais de um ano de atraso - já considerado o período de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias.

Convém salientar que, muito embora o mero inadimplemento contratual, por si só, não dê azo à condenação por danos morais, quando tal descumprimento ultrapassa o razoável, como o atraso superior a 01 (um) ano para entrega de imóvel, há inequívoca violação anormal a direitos da personalidade e, por isso, o correspondente dever de indenizar. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. (...). Por fim, com relação ao dano moral, faz-se imperioso salientar que não é qualquer tipo de contratempo ou aborrecimento que possui o condão de ensejar o dever de indenização, mas apenas aqueles abalos que de fato causam um significativo transtorno psicológico ao indivíduo.
In casu, tem-se que o aborrecimento e a frustração suportados pelo apelado superam, e muito, o mero dissabor cotidiano, ante o malogro de um projeto de vida pessoal do recorrido, que adquiriu imóvel para fixar sua nova residência, mas não o recebeu na forma como prometida, sendo de se pontuar ainda que tal situação se arrasta por longos anos, desde o prazo limite de entrega em 20/01/17. O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juízo a quo atende adequadamente os parâmetros acima mencionados, bem como guarda consonância com os precedentes estabelecidos por este e. TJ/ES em casos semelhantes
. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte. (Apelação Cível n.º 0003211-08.2017.8.08.0048, Relator: Des. Carlos Simões Fonseca, julgado pela Terceira Câmara Cível em 19.11.2024). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA (...). Em que pese a plausibilidade da construção feita pelo juiz, deve ser aplicada, irrestritamente, a tese firmada pela Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, também sob o rito dos recursos repetitivos, de que “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. (...)
Restou descortinada a exorbitância do atraso da construtora na entrega das chaves da unidade adquirida pela autora, tendo em vista que estava prevista para ocorrer em 30/06/2013, com a possibilidade de se estender até o dia 30/12/2013 com o cômputo do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, mas só ocorreu em dezembro de 2014, como noticiado pela construtora na contestação, isto é, cerca de 1 (um) ano depois do pactuado, o que evidencia nítida ofensa à ordem moral do consumidor, e não mero aborrecimento ou dissabor cotidiano
. 6) De acordo com a jurisprudência deste egrégio Tribunal, a caracterização (ou não) do dano moral esteve relacionada à magnitude do atraso verificado na entrega do imóvel, sendo, via de regra, afastada a condenação da construtora quando o atraso ocorrido for inexpressivo, como, por exemplo, em torno de 2 (dois) ou 3 (três) meses. 7)
É excessivo o atraso verificado, por ter alcançado aproximadamente 1 (um) ano, de modo que, levando-se em conta, entre outros fatores, o porte econômico da construtora, o grau de sua culpa no inadimplemento contratual, as consequências geradas pela demandante, deve ser mantida a indenização por dano moral no patamar em que fixada na sentença, a saber, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por estar em harmonia com a jurisprudência predominante neste egrégio Tribunal de Justiça
. (...). (Apelação Cível n.º 0007022-78.2014.8.08.0048, Relatora: Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado pela Quarta Câmara Cível em 03.08.2023). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO – DIREITO CIVIL – ATRASO EXACERBADO NA ENTREGADO IMÓVEL – PRAZO DE TOLERÂNCIA EM DIAS ÚTEIS – INVALIDADE DA CLÁUSULA – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA COM LUCROS CESSANTES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. (...).
O descumprimento contratual abalou os direitos da personalidade dos apelados, porque o excessivo atraso na entrega da obra em quase 01 (um) após o prazo de tolerância ultrapassou a seara do mero dissabor. 4. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pelo órgão a quo é razoável e proporcional às singularidades fáticas e adequado ao caráter punitivo/pedagógico do dano moral, bem como não destoa da importância fixada por esta egrégia Corte em casos semelhantes
. (...). (Apelação Cível n.º 0016238-63.2014.8.08.0048, Relator: Des. Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca, julgado pela Segunda Câmara Cível em 29.01.2024). (Sem grifo no original).

A orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), como se depreende dos julgados ora citados, é diversa daquela externada na Sentença, notadamente em relação ao valor. Portanto, o pedido subsidiário da Apelante, de redução do
quantum
indenizatório, deve ser acolhido, para importar na minoração do valor dos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Assim, porque a pretensão recursal da Apelante é procedente em parte, impõe-se, em meu sentir, o parcial provimento do recurso, sem reflexos, insta salientar, na distribuição da sucumbência, dada a sucumbência mínima da Apelada.

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso para excluir a condenação ao pagamento de lucros cessantes e, ainda, reduzir o valor dos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar
parcial
provimento ao recurso de
apelação
.